Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-23.2023.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001053-23.2023.8.05.0206 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO COELHO BATISTA Advogado: LUCAS COELHO FLORIANI APELADO: MUNICÍPIO DE QUEIMADAS Procuradores: CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA, HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1150/STF. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL, PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT, NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 19/TJBA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001053-23.2023.8.05.0206, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.